Tribunal: TJSP
Processo: 1011988-86.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRANSPORTE URBANO DE PESSOAS. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Benefício da justiça gratuita à litisdenunciada. Declaração de necessidade, em razão da sua liquidação extrajudicial. Falta de condições de custear o processo. Inexistência de prova em contrário. Deferimento do benefício.

Suspensão do processo. Descabimento. Ação

Ementa:
TRANSPORTE URBANO DE PESSOAS. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Benefício da justiça gratuita à litisdenunciada. Declaração de necessidade, em razão da sua liquidação extrajudicial. Falta de condições de custear o processo. Inexistência de prova em contrário. Deferimento do benefício.

Suspensão do processo. Descabimento. Ação de conhecimento que não tem o condão de afetar diretamente direitos e interesses sobre o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Possibilidade do regular processamento da demanda até constituição de eventual título executivo judicial. Preliminar afastada.

Acidente ocorrido no interior do coletivo. Direção perigosa que fez passageira sofrer diversos hematomas em meio a vítimas fatais. Responsabilidade objetiva do transportador. Nexo de causalidade estabelecido.

Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" fixado com razoabilidade.

LIDE SECUNDÁRIA. Impossibilidade de fixação dos sucumbenciais. Litisdenunciada que não manifestou resistência à denunciação da lide. Sentença reformada nesse quesito.

Razões recursais da autora que não apresentam argumento jurídico tendente à reforma do julgamento. Ausência de qualquer enfrentamento dos fundamentos do "decisum". Inobservância dos requisitos dispostos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Falta de pressuposto recursal.

PARCIALMENTE PROVIMENTO DO RECURSO DA LITISDENUNCIADA, NÃO PROVIDOS OS DA AUTORA E DA RÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011988-86.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
VIAÇÃO COMETA S.A. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, é
apelada/apelante ROSANGELA CHAVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos da autora e da ré
e deram parcial provimento ao recurso da litisdenunciada. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Voto n° 43.559
Apelação n° 1011988-86.2015.8.26.0224
Comarca: Foro de Guarulhos
Apelantes/Apelados: Viação Cometa S/A; Nobre Seguradora do Brasil
S/A; Rosangela Chaves dos Santos
TRANSPORTE
URBANO
DE
PESSOAS.
Ação
de
condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial
procedência em primeiro grau.
Benefício da justiça gratuita à litisdenunciada. Declaração de
necessidade, em razão da sua liquidação extrajudicial. Falta de
condições de custear o processo. Inexistência de prova em
contrário. Deferimento do benefício.
Suspensão do processo. Descabimento. Ação de conhecimento
que não tem o condão de afetar diretamente direitos e
interesses sobre o acervo patrimonial da entidade liquidanda.
Possibilidade do regular processamento da demanda até
constituição de eventual título executivo judicial. Preliminar
afastada.
Acidente ocorrido no interior do coletivo. Direção perigosa que
fez passageira sofrer diversos hematomas em meio a vítimas
fatais. Responsabilidade objetiva do transportador. Nexo de
causalidade estabelecido.
Dano moral configurado. Indenização devida. “Quantum”
fixado com razoabilidade.
LIDE SECUNDÁRIA. Impossibilidade de fixação dos
sucumbenciais. Litisdenunciada que não manifestou resistência
à denunciação da lide. Sentença reformada nesse quesito.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Razões recursais da autora que não apresentam argumento
jurídico tendente à reforma do julgamento. Ausência de
qualquer enfrentamento dos fundamentos do “decisum”.
Inobservância dos requisitos dispostos no artigo 1.010, incisos
II e III, do Código de Processo Civil. Falta de pressuposto
recursal.
PARCIALMENTE PROVIMENTO DO RECURSO DA
LITISDENUNCIADA, NÃO PROVIDOS OS DA AUTORA E
DA RÉ.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos
materiais e morais, reportada a contrato de transporte urbano de pessoas.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para,
afastado o pedido de indenização por danos materiais futuros, condenar a
ré ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais, com a procedência da
lide secundária para condenar a litisdenunciada a reembolsar a ré pelo
valor total da indenização aqui fixado, nos limites da cobertura da apólice
de seguro.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que os ferimentos sofridos pela autora foram de
natureza leve, com alta hospitalar no mesmo dia do acidente.
Alternativamente, pugna pela redução do valor fixado a título
de indenização por danos morais, diante da pouca lesividade sofrida pela
autora.
Apelou também a litisdenunciada com alegação em preliminar
de nulidade do processo por inépcia da petição inicial, tida por petitório
vazio.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Em razão da liquidação extrajudicial, pretende essa
litisdenunciada a concessão dos benefícios da gratuidade processual e a
suspensão da ação.
No mérito, a litisdenunciada clama pela redução do valor
fixado a título de indenização por danos morais, tido como em
descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A litisdenunciada sustenta, ainda, não poder ser condenada ao
ônus sucumbencial, porque não apresentou resistência à denunciação.
A autora apresentou recurso adesivo sustentando que a
responsabilidade da ré é objetiva e, portanto, deve ser condenada a
ressarcir os danos físicos e psicológicos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Fica afastada a preliminar de suspensão do processo pelo fato
de estar a litisdenunciada em liquidação extrajudicial compulsória.
De fato, o regramento ditado pelo artigo 6o, da Lei no
11.101/2005, estabelece que as “ações e execuções em face do devedor”
serão suspensas.
Entretanto, o regramento disposto no artigo 6o, §1o, da
mencionada Lei excetua o prosseguimento no juízo no qual estiver se

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
processando a ação que demandar quantia ilíquida:
“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio
solidário.
§ 1o. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida.”
Ademais, está consolidado no seio desta 23a Câmara de
Direito Privado o entendimento de que as ações de conhecimento, como a
que se analisa no vertente caso, não estão abarcadas na hipótese prevista na
situação mencionada, porquanto há necessidade de certificação do direito
para formação do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Dessa forma, nada obsta o prosseguimento da ação para que se
constitua eventual crédito para posterior habilitação nos autos da ação
falimentar.
Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato de crédito
consignado - Falência do corréu Banco Cruzeiro do Sul S/A
que não obsta à propositura da ação - Eventual título
executivo que deve ser habilitado em processo falimentar -
Ilegitimidade passiva do corréu Banco Cruzeiro do Sul não
verificada
-
Cessão
de
crédito
que
não
afasta
a
responsabilidade - Verificação de responsabilidade solidária
entre cedente e cessionário - Aplicação do art. 7o do CDC.”
(Apelação no 0003057-77.2014.8.26.0279, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, d.j. 30.05.2017)

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
No mais, não há dúvidas de que houve a liquidação
extrajudicial da litisdenunciada, o que por si só já sugere a condição de
insuficiência de recursos financeiros para arcar com as taxas judiciárias,
motivo pelo qual se entende como preenchidos os requisitos legais dos
artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
Por essa razão, ficam deferidos à litisdenunciada apelante, a
partir deste momento recursal, os benefícios da gratuidade judiciária.
Finalmente, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição
inicial, pois se foi possível apreciar o mérito, é sem sentido uma alegação
dessa ordem, sem poder deixar de significar semelhante arguição algo
gritantemente incongruente, argumento, aliás, correntio dessa parte, o que
revela sua dedução sem os cuidados técnicos.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
O pedido decorreu dos fatos e dos fundamentos expostos, o
que é corroborado pela apresentação de contestação pela ré, indicando a
perfeita oportunidade de resposta às alegações feitas.
No mérito, como já ventilado, verifica-se que são
incontroversos os fatos da causa, quais sejam, o acidente do veículo
conduzido pelo preposto da ré, a lesão sofrida pela autora, o nexo de
causalidade entre um e outro e a culpa gritante do motorista.
A transportadora não contesta o acidente e nem a culpa do
motorista, preposto seu, que sem motivo conhecido deu azo ao desgoverno
do ônibus na pista de rolamento com tombamento.
Importa ressaltar que além dos danos físicos sofridos pela
autora, constituídos por lesão no olho e hematomas por todo o corpo, não
impugnados pela ré, como bem observou o d. Juízo “a quo”, o acidente em

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
questão foi de alta gravidade, deixando vítimas fatais e pessoas gravemente
feridas, o que torna inconteste o trauma psicológico sofrido pelos demais
passageiros.
Por essas razões, a indenização por danos morais é
insofismável, assim não somente em razão da violência do evento, como
também pelo sofrimento durante o período de restabelecimento, quando
não faltam dores e incômodos.
Não prospera a pretensão da ré e da litisdenunciada de
redução da quantia fixada em primeiro grau no importe de R$15.000,00,
pelos danos morais sofridos, sob pena de a condenação se tornar irrisória e
perder as suas funções punitiva e pedagógica de evitar que condutas como
a tratada nestes autos.
Dessa forma, é forçoso reconhecer que a quantia arbitrada de

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
R$15.000,00 é suficiente para a compensação pelos danos morais sofridos
pela demandante e atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
No que respeita à lide secundária, afasta-se a condenação da
litisdenunciada ao pagamento das verbas sucumbenciais, notadamente os
honorários advocatícios, uma vez que não manifestou resistência à
denunciação da lide.
A esse respeito, entendimento do STJ:
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Acidente de
veículo. Ação indenizatória. Denunciação à lide. Extinta a lide
principal por composição das partes. Responsabilidade
solidária da seguradora mantida. Ausência de resistência à
denunciação
da
lide.
Condenação
em
honorários
sucumbenciais da lide secundária. Impossibilidade. Agravo

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
desprovido. 1. Se não há resistência da seguradora
litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua
condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. 2.
Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1015213-SP,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/08/2017)
Por tais fundamentos, a sentença é reformada em parte, apenas
para que o ônus sucumbencial na demanda secundária sejam abolidos.
Com relação ao recurso adesivo da autora, pelo que já se
expôs acima, não merece acolhida, até porque é genérico e completamente
desprovido de argumentos jurídicos que tendessem a especificamente
discutir as questões que foram objeto de discussão no julgamento de
origem.
Isto, porque na r. sentença a autora resultou perdedora do

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
pleito de indenização por danos materiais futuros, porquanto o d. Juízo “a
quo” entendeu que o pedido deve ser certo e determinado, sem obstar que
ela proponha ação no caso de constatar futuramente outros danos causados
pelo acidente.
No recurso adesivo, a autora insiste no reconhecimento da
responsabilização da ré pelos danos sofridos de modo genérico, não
tecendo uma linha sequer acerca da impossibilidade de condenação em
dano material futuro e incerto.
Percebe-se, em verdade, a interposição de recurso vazio, sem
qualquer assertiva que confrontasse o quanto ficou decidido na r. sentença
proferida, de modo que seu processamento não demonstra o mínimo
proveito ao intento esperado.
De qualquer forma, relembre-se que não há prova de que os

PODER JUDICIÁRIO 15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
danos físicos tenham afastado a autora do trabalho, de modo que não cabe
a indenização pela incapacidade temporária, não sendo devida também a
pretensão por sequelas limitantes da capacidade laboral e os psicológicos
foram alvo da compensação por danos morais.
Assim, faz-se necessária a alteração da r. sentença tão somente
para que o ônus sucumbencial recaia em sua totalidade sobre a ré Viação
Cometa S/A.
Considerando que todas as partes recorreram e saíram
perdedoras, apenas a litisdenunciada sagrou-se vencedora, mas em parte
ínfima, não há que se falar em majorar os honorários advocatícios de
sucumbência.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso da
litisdenunciada e o nego ao da autora e da ré.

PODER JUDICIÁRIO 16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1011988-86.2015.8.26.0224
Sebastião Flávio
Relator